Tribunal: TJES
Processo: 5006482-22.2024.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Perturbação do trabalho ou do sossego alheios
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006482-22.2024.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: SABRINA MARIM NASCIMENTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006482-22.2024.8.08.0006
Origem
: Juízo de Aracruz - 1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública
APELANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
APELADO:
SABRINA MARIM NASCIMENTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. DENÚNCIA DE PRÁTICA DELITIVA TIPIFICADA NO ART. 42, III DO DECRETO-LEI 3.688/41. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PERTURBAÇÃO COLETIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso interposto pelo Ministério Público contra decisão que arquivou termo circunstanciado referente à suposta prática de perturbação do sossego alheio (art. 42, III, do Decreto-Lei 3.688/41). O arquivamento foi fundamentado na ausência de comprovação de que a perturbação atingiu uma coletividade de pessoas, vez que apenas um vizinho, policial militar, formalizou queixa. O Ministério Público sustenta que a contravenção penal se configura pelo simples potencial ofensivo do ruído elevado, independentemente do número de vítimas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar se a contravenção penal de perturbação do sossego exige a comprovação de que a perturbação atingiu uma coletividade ou se basta o potencial ofensivo do som elevado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Conforme a jurisprudência majoritária, sabe-se que a tipificação da contravenção penal de perturbação do sossego alheio exige a demonstração de que o incômodo atingiu a coletividade (multiplicidade de vítimas), sendo insuficiente a manifestação isolada de um único indivíduo. Nesse sentido,
in verbis
:
EMENTA – APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ART. 42 DA LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS – PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – REJEITADA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – RECURSO PROVIDO. A configuração da perturbação do sossego está condicionada a premissa da existência de uma multiplicidade de vítimas, e no caso em análise, não houve prova que apontasse a perturbação do sossego de mais pessoas
. (TJ-MS - APL: 00042919620158120005 MS 0004291-96 .2015.8.12.0005, Relator.: Des . Manoel Mendes Carli, Data de Julgamento: 21/02/2017, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/03/2017). Assim, afasta-se a tipificação quando não há evidências de que o ruído tenha impactado a tranquilidade de outros moradores.

4.
As provas apresentadas aos autos (boletim policial e relato do único reclamante) não comprovam a extensão do incômodo além da esfera individual, não sendo apta a demonstrar o alcance coletivo necessário para a configuração da contravenção penal. Acerto ato sentencial.

IV. DISPOSITIVO
5.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos dos artigos 46 e 82, §5º da Lei 9.099/95.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

6.

Sem custas e honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)